Tribunal: TJDFT
Processo: 0715557-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EX-SERVIDOR DE FUNDAÇÃO EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO OBRIGACIONAL. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do credor para formular requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do Distrito Federal.
2. A preliminar de ilegitimidade ativa foi corretamente afastada pelo Juízo singular, pois o credor é servidor substituída pelo SINDIRETA-DF e, portanto, foi beneficiado pela decisão definitiva proferida nos autos no 20110110004915APC, que condenou o Distrito Federal ao pagamento das parcelas do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso por determinado período de tempo.
3. Os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos os integrantes das categorias representadas. Por essa razão os beneficiados podem requerer individualmente o cumprimento da sentença coletiva, como no caso.
4. Não foi realizada qualquer distinção entre as categorias substituídas na sentença proferida no processo originário, de modo que não é correto o entendimento de que apenas os servidores da administração direta teriam sido beneficiados pela aludida sentença.
5. O Distrito Federal sucedeu a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal em seus deveres e obrigações, nos termos da regra prevista no art. 6o da Lei local no 2.294/1999, que determinou a extinção da referida fundação.
6. Recurso conhecido e desprovido.